Tribunal: TJDFT
Processo: 0714594-82.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Roubo tentado. Atenuante inominada. Redução aquém do mínimo legal.
1 - Inexistente circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que justifique atenuar a pena, não incide a atenuante genérica prevista no art. 66 do CP.
2 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF).
3 - Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral.
4 – Apelação não provida.